Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-40.2015.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001951-40.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), R. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REC. EMB. DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO Nº 0001951-40.2015.811.0028 – CÓDIGO 111313 – COMARCA DE
POCONÉ

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE POCONÉ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido no
Agravo Interno nº 000
1951-40.2015.811.0028 – Código 111313
, que, à unanimidade, desproveu o agravo, reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.

Aduz, em síntese, o Embargante que, o Ministério Público, irresignado, interpôs o Recurso de Agravo Interno, defendendo a impossibilidade de tramitação desta apelação perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois a especialidade da matéria vertida e a qualidade da parte diretamente interessada estariam a evidenciar hipótese de competência absoluta da Justiça Especializada em Infância e Juventude, nos termos dos artigos 148, inciso IV e 208, §1º, ambos da Lei 8.069/90. Ocorre, porém, que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à unanimidade, se pautando em precedente do Superior Tribunal de Justiça e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85.560/2016, desproveu o agravo interno.

Argumenta, ainda, que a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85.560/2016, primeiro fundamento do Acórdão invectivado, a contradição é evidente, pois, conforme destacado no Agravo Interno alhures interposto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil.

Alegando ainda, que a questão não versa apenas sobre o valor da causa e a figuração de um menor no polo ativo de demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, mas sobre o direito infanto juvenil à saúde. Matéria cuja especialidade justifica a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, em razão da relevância do bem jurídico, conforme determina os art. 148, IV e art. 208, § 1º, ambos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Por essas razões, pugna o Embargante requerendo que sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração com Efeito Infringente, objetivando eliminar com efeito modificativo a contradição apontada, pelo reconhecimento da competência absoluta da Justiça Especializada da Infância e Juventude, bem como para prequestionar os art. 148, IV e ar. 208, § 1º, ambos da Lei nº 8.069/90.

Devidamente intimada a parte Embargada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de ID. 37915978.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020